Tribunal: TJSP
Processo: 1500709-49.2019.8.26.0210
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS – Insuficiência de provas - Não configurado. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Dosimetria da pena. Redução do aumento pela agravante de reincidência. Proporcionalidade diante da

Ementa:
TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS – Insuficiência de provas - Não configurado. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Dosimetria da pena. Redução do aumento pela agravante de reincidência. Proporcionalidade diante da multirreincidência. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500709-49.2019.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante ALAN PAIVA
FERNANDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, apenas para reduzir a fração utilizada para
aumento pela agravante de reincidência, redimensionando-se as penas para 06
anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500709-49.2019.8.26.0210 -Voto no 42253 k
2
VOTO No: 42253
APELAÇÃO: 1500709-49.2019.8.26.0210
COMARCA: Guaíra - 1a Vara
APELANTE: ALAN PAIVA FERNANDES
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magistrado "a quo": ANDERSON VALENTE
TÓXICO TRÁFICO DE DROGAS Insuficiência de provas
- Não configurado. Negativa de autoria e versão apresentada
que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram
coerentes e firmes. Quantidade de droga e acondicionamento
que encaminham para o reconhecimento do crime. Dosimetria
da pena. Redução do aumento pela agravante de reincidência.
Proporcionalidade diante da multirreincidência. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Não se conformando com a R. decisão de fls.
243/251 dos autos, contra ela apresenta recurso de
apelação ALAN PAIVA FERNANDES pedindo sua reforma. O
apelante foi condenado por fato de 15 de maio de 2019, a
cumprir em regime fechado, 7 (sete) anos e 6 (seis) meses
de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta)
dias-multa, em seu piso legal, como incurso no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06.
Entende
que
deva
ser
absolvido
por
insuficiência de provas, mormente pela negativa de autoria
e versão de ser usuário de drogas e estava no local apenas
para pegar a droga. Aduz sobre a ausência de provas quanto
à mercancia e que os policiais e a testemunha confirmaram
ser o apelante usuário de drogas. Alega que o apelante
não precisava vender drogas, já que trabalhava auferindo
renda suficiente para seu sustento. Subsidiariamente,
pleiteia pela desclassificação do crime para o artigo 28
da Lei 11.343/067; redução da pena e da multa aplicada
para o mínimo legal. (fls. 288/299)
Recurso tempestivo, arrazoado, respondido
(fls. 310/311). Manifestando-se nos autos neste Grau o
Procurador de Justiça, se posicionou pelo não acolhimento
do pleito, mantendo a sentença em seus termos e extensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500709-49.2019.8.26.0210 -Voto no 42253 k
3
(fls. 327/331).
É O RELATÓRIO.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 11/12 (cinco
reais, duas balanças; plásticos; 11 lâminas e 33 pedras de
crack, com peso líquido aproximado de 4,780 g (quatro
gramas e setecentos e oitenta miligramas)), laudo de
constatação
fls.
13/14;
e
laudo
de
definitivo
de
substancia entorpecente fls. 70/72 e 73/74, positivo para
cocaína.
Na delegacia, o apelante negou o crime
dizendo ser apenas usuário. O crack apreendido no local é
de sua propriedade, de Mauro e de vários usuários que ali
frequentam sendo apenas para uso. Ao evadir dos Policiais
não "dispensou" nenhuma droga. (fls. 05).
Em juízo, disse ser usuário de drogas e que
no dia dos fatos pediu para Mauro comprar para ele cento e
cinquenta reais de crack e ele poderia usar. Aí ele voltou
com as porções de crack e pusemos no chão para separar a
cota dele e eu pegar a minha e o Vilson chegou lá. Lá é
fumódromo e lá tem lata e papel lá na casa do Mauro. Aí
separei a droga, porque ele foi buscar e nada mais justo
dele ficar com uma parte e o Vilson falou 'não tem como'.
Eu falei que ia pegar a minha cota e ele podia pegar a do
Mauro. A gente estava desembalando a droga e no que eu vi
a polícia no portão e até mesmo eu não tinha usado nenhuma
droga no momento. Disse que os policiais lhe perseguem e
que não era sua a droga que disseram terem achado no
quintal. (...) Tinha trinta pedras de crack e eu estava
quebrando para eu ficar com quinze. Eu ia dar metade,
porque a droga é forte, eu quebro para fumar no cigarro e
vou fumando. Trinta pedras e a gente estava cortando em
pedaços, talvez no abrir o saquinho, não está inteira e
está quebrada no meio.
Questionado o motivo de abrir saquinho um
por um, disse que tirou porque iria usar drogas.
Questionado se não estava tirando a droga para separar,
disse que já estava usando e era para ele ir embalando os
mesclados e o Vilson chegou. (fls. 216/220)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500709-49.2019.8.26.0210 -Voto no 42253 k
4
Conforme se verifica apresentou versões
diferentes ao dizer que a droga era também de Mauro e de
outros usuários e em juízo disse que era sua. Negou que
estivesse separando a droga para venda e sim para o uso.
Todavia, mesmo a versão judicial de que havia pedido para
Mauro comprar e depois iria dar parte das pedras de crack
para ele por ter o trabalho de ir buscar, já é indicativo
de tráfico, posto que o artigo 33 da Lei de Drogas
tipifica o crime não só àquele que vende, mas também
aquele que entrega a consumo ou fornece a droga, ainda que
gratuitamente, o que seria o caso, diante da versão
apresentada em juízo.
Contudo, segundo os policiais, o apelante
estava juntamente com Mauro manuseando as pedras de crack,
tirando do saquinho, evidenciando o preparo da droga para
venda diante da individualização das porções:
O policial militar Devid, testemunha que
prestou depoimento em fls. 205/208, relatou que estava em
patrulhamento quando avistou uma bicicleta encostando na
casa de Mauro, conhecido ponto de venda e uso de
entorpecentes e que possuía a informação que ali se estava
fazendo a manipulação de entorpecente e sua distribuição,
momento pelo qual entraram junto de Vilson e se deparou
com a porta da sala aberta, avistando o Réu e Mauro,
oportunidade em que este fugiu pulando o muro da casa, ao
que foi perseguido pelo depoente e preso, sendo que
naquele muro estavam jogadas dez pedras de crack no chão
que caíram no instante em que ele pulou, retornando ao
imóvel onde encontraram várias porções deste entorpecente,
esclarecendo que o Réu não aparentava ter feito uso de
droga e que apresentou várias versões ao ser preso.
Esclareceu a testemunha, ainda, que no momento em que
entrou na casa viu o Réu agachado onde estavam as pedras
do crack e que tiram pedaço de plástico e derretem o
plástico para ficar embalada, fechada, e já tinha embalado
algumas e outras que não tinham sido embaladas. Algumas
foram pisoteadas. Também encontramos a Gillete que eles
usaram para picar o crack e duas balanças de precisão. No
mais, ele é conhecido pelo tráfico de drogas e ali próximo
há uma creche. No mesmo sentido o depoimento do policial
Daniel, que afirmou, ainda, que parte da droga estava
embalada e outra solta (cf. fls. 209/212).
(sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500709-49.2019.8.26.0210 -Voto no 42253 k
5
fls. 245)

De se analisar que apesar de ser a casa de
MAURO, a conduta do apelante se refletia no preparo da
droga e a quantidade apreendida encaminha a que, ainda que
usassem a droga, também venderiam diante do que foi
observado pelos policiais quanto ao embalo da droga.
Se iria somente separar a droga para dar a
MAURO, não se verifica motivação para desembalar e quebrar
as pedras, tal como lançado pelo apelante, posto que já
estivessem em porções individualizadas.
Os policiais foram uníssonos quanto ao
terem conhecimento de que o apelante era conhecido pela
pratica do tráfico. Os depoimentos dos policiais são
válidos e encaminham à autoria e materialidade do delito.
Não houve qualquer estremecimento nos depoimentos dos
policiais a fim de se duvidar de suas palavras ou de que
quisessem incriminar pessoa inocente.
Assim, o que ficou demonstrado nos autos
foi o imputado pelo órgão acusatório, quanto a tráfico e
praticado pelo apelante, diante de sua versão, dos
depoimentos
dos
policiais,
da
quantidade
de
droga
encontrada e modo de acondicionamento. Rejeito todas as
ponderações da Defesa Apelante em sentido contrário a esta
conclusão agora exposta.
O ato de “ter em depósito” a droga, ou
segundo
o
próprio
apelante
informou,
“oferecer”
ou
“entregar a consumo” não configurando ser somente para uso
próprio, já configura o delito ora imputado, sendo
desnecessária a comprovação de comercialização, por ser
crime de ação múltipla, consumando-se com o simples ato de
ter em seu poder.
Sendo a tese absolutória a negativa de
autoria, fica rejeitada. No confronto entre a negativa do
apelante quanto à autoria do crime e a palavra dos
policiais, há que se sopesar o valor do trazido por cada
uma delas. Enquanto o acusado em processo criminal não é
obrigado a produzir prova contra si próprio e não tem
compromisso com a verdade, os policiais podem ter
problemas funcionais intransponíveis, levando ao cuidado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500709-49.2019.8.26.0210 -Voto no 42253 k
6
em seus depoimentos. Por certo que os que têm compromisso
com a verdade devem ser mais valorizados.
A desclassificação para o crime de uso,
também não cabe, mesmo que comprove trabalho ilícito, vez
que o ser usuário não espanca a condição de tráfico, cada
vez mais comum, mesmo porque há necessidade de dinheiro
para manutenção do vício, adquirível em outras áreas, ou
seja, o usuário vende para terceiros, para conseguir
manter o próprio vício. Em regra, a paga é em espécie.
Anote-se que transpareceu não receber o salario registrado
na carteira, posto que iniciou suas declarações dizendo
que naquele dia seu pai havia lhe dado duzentos reais,
encaminhando-se ao entendimento de que além desse valor
não teria em sua posse o restante de seu salario.
Desse modo, era mesmo de rigor a condenação.
A pena-base foi fixada no mínimo legal. Na
segunda fase a pena foi majorada em 1⁄2 diante das três
condenações, sendo duas por tráfico e pela persistência na
prática de condutas antissociais e falta de comprometimento. Todavia, se mostra desproporcional o
aumento muito acima do mínimo, por tal fundamentação, o
que leva a redução para 1/5, resultando ao final na pena
de 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa.
Na terceira fase, diante da ausência de
requisitos não cabe o redutor previsto no artigo 33, § 4o
da Lei 11.343/06, diante da falta de primariedade.
A imputação de regime mais brando não se
mostra medida suficiente.
O tráfico de entorpecentes é delito que tem
atemorizado por demais nossa sociedade e destruído as
famílias.
Diferente de outros delitos em que as
pessoas conseguem se recompor, refazendo suas vidas, o
tráfico destrói a moral humana e corrompe a autoestima dos
indivíduos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500709-49.2019.8.26.0210 -Voto no 42253 k
7
A sociedade tem, incessantemente, buscado
soluções paliativas para o resultado desastroso de tal
delito. Sem sucesso, determina a internação compulsória de
usuários, mas não consegue combater o tráfico, cada vez
mais crescente.
Cidades, outrora pacatas, se veem atingidas
diretamente pelos ataques de traficantes, como é o caso
dos autos.
O tráfico, além de grave por si só, fomenta
outros
delitos
como
homicídios,
furtos
e
roubos,
recrutando adultos, jovens e até crianças. A destruição é
total.
Diante do quadro apresentado, outra não
poderia ser a decisão deste Tribunal ao determinar o
cumprimento da pena em regime fechado.
Dessa forma, conhecendo do apelo, DA-SE
PARCIAL PROVIMENTO a ele, apenas para reduzir a fração
utilizada para aumento pela agravante de reincidência,
redimensionando-se as penas para 06 anos de reclusão e
pagamento de 600 dias-multa.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator